Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas e do requisito de garantia de aplicação da lei penal.

2. O fato de o processo estar suspenso não constitui, por si só, motivo apto a ensejar a segregação cautelar. Com efeito, não é possível invocar a mera ausência do acusado como fundamento para a prisão preventiva, uma vez que esta, em razão de sua natureza cautelar, não cabe de forma automática e compulsória. É necessária a fundamentação com base em elementos concretos dos autos.

3. Todavia, na espécie, a decisão está devidamente fundamentada na evasão do paciente, o que demonstra que ele sabia da existência da investigação criminal e se furtou à ação da Justiça por mais de dez anos, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal.

4. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular. Justifica-se o elastecimento da instrução criminal em razão da necessidade de recambiamento do paciente e da não localização de vítimas e testemunhas diante do longo tempo em que a ação penal restou suspensa, bem como por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.